Tribunal: TJMT
Processo: 1028462-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028462-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (EMBARGANTE), BOC BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 69.720.910/0001-45 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e empresarial. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recuperação judicial. Contrato de arrendamento mercantil. Natureza extraconcursal do crédito principal que se estende ao crédito acessório. Incidência da regra independentemente da data de constituição da obrigação. Alegação de omissão no exame do fato gerador e de contradição interna na adoção de fundamentos. Vícios não caracterizados. Presença de mero argumento de reforço argumentativo. Intuito manifesto de rediscussão do mérito da causa. Prequestionamento de dispositivos legais. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de execução fundada em contrato de arrendamento mercantil. A embargante alega a ocorrência de omissão quanto à autonomia do fato gerador da verba honorária e de contradição decorrente da adoção de fundamentos excludentes para justificar a
extraconcursalidade
do crédito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre omissão no acórdão pelo não enfrentamento da tese de autonomia e anterioridade do fato gerador dos honorários advocatícios em relação ao pedido de recuperação judicial, sob a ótica de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) saber se existe contradição interna pela utilização concomitante do princípio da
acessoriedade
e do critério temporal para fundamentar a
extraconcursalidade
da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A rejeição dos embargos de declaração impõe-se quando o provimento jurisdicional não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O dever de fundamentação constitucional não obriga o julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos ventilados pelas partes quando encontra motivo suficiente para alicerçar a decisão.

5. A exclusão dos créditos de arrendamento mercantil dos efeitos da recuperação judicial decorre de expressa previsão legal e opera de forma taxativa, independentemente da data de sua constituição.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais guardam natureza acessória e seguem o mesmo regime jurídico de
extraconcursalidade
atribuído ao crédito principal.

7. A natureza extraconcursal intrínseca da obrigação principal afasta a aplicação de critérios temporais baseados em fatos geradores de créditos estritamente concursais.

8. A contradição sanável por meio de
aclaratórios
restringe-se à incoerência lógica verificada entre as proposições internas e a conclusão do próprio julgado.

9. A utilização de dados cronológicos sobre o trânsito em julgado funciona como mero argumento de reforço e converge harmonicamente com o fundamento da
acessoriedade
legal.

10. O inconformismo voltado contra a linha de fundamentação adotada pelo colegiado reflete pretensão de reforma do julgado e desvirtua a finalidade estrita do recurso.

11. O Código de Processo Civil assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas mediante a simples oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O julgador cumpre o dever de fundamentação ao resolver a controvérsia sob prisma jurídico suficiente, sem necessidade de rebater cada argumento da parte. 2. A associação entre o fundamento legal da
acessoriedade
e o reforço argumentativo de natureza temporal afasta a ocorrência de contradição interna no acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 523, § 1º, 524, 525, § 4º, 1.022 e 1.025; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49, § 3º e 59.
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
EDcl
no RMS n. 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2015,
DJe
02/02/2016; TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026,
DJe
30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP
em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1028462-93.2025.8.11.0000, em que figura como agravante TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP e como agravado BOC BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

O acórdão embargado
(ID 351622364)
, proferido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado em 03/03/2026, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o prosseguimento da execução.

A decisão colegiada assentou dois fundamentos: (i) o demonstrativo de débito apresentado pela exequente atendia aos requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de apontamento específico do excesso alegado, nos termos do art. 525, § 4º, do mesmo diploma;

e (
ii
) o crédito originário, decorrente de contrato de arrendamento mercantil, possui natureza extraconcursal por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, independentemente da data de sua constituição, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais, por serem crédito acessório, seguem a mesma sorte jurídica do principal, não se sujeitando ao juízo
recuperacional
, sobretudo diante do fato de que o título executivo judicial transitou em julgado em 2025, anos após o encerramento da recuperação judicial da agravan
te.
O acórdão registrou, ainda, que a questão da
extraconcursalidade
do crédito principal já havia sido decidida com trânsito em julgado nos autos da execução originária e dos embargos à execução, de modo que sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença afrontaria a coisa julgada material.

A embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 354492871)
alegando a existência de omissão e contradição no acórdão
.
Quanto à omissão, sustenta que o julgado deixou de enfrentar o argumento de que o fato gerador dos honorários advocatícios seria autônomo e anterior ao pedido de recuperação judicial, por estar vinculado à instauração da lide originada do inadimplemento de obrigações vencidas em 2011 e 201
2,
o que, à luz do Tema Repetitivo 1051 do Superior Tribunal de Justiça, conferiria natureza concursal ao crédito acessório independentemente da natureza do crédito principal.

Quanto à contradição, aponta que o acórdão teria adotado dois fundamentos logicamente excludentes para justificar a
extraconcursalidade
dos honorários: o primeiro, fundado na
acessoriedade
em relação ao crédito de arrendamento mercantil (art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005); o segundo, fundado no critério temporal, consistente no fato de o título executivo ter transitado em julgado em 2025, após o encerramento da recuperação judicial.
Argumenta que, se o fundamento determinante é o temporal, toda a discussão sobre a natureza do crédito principal e a coisa julgada se tornaria irrelevante, e vice-versa. Pede o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para que o Agravo de Instrumento seja provido. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos
arts
. 523, § 1º, e 524 do Código de Processo Civil, dos
arts
. 49, § 3º, e 59 da Lei n. 11.101/2005 e dos
arts
. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
(ID 35763887
0)
.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos
(ID 365271393)
, sob o fundamento de que não há omissão nem contradição no acórdão, e que a pretensão real da embargante é rediscutir o mérito já decidido.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A ementa do acórdão embargado tem o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. COISA JULGADA. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. ART. 524 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes da improcedência de embargos à execução opostos em demanda originária fundada em contrato de arrendamento mercantil, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução, com fixação de nova verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença é nulo por suposta ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 524 do CPC; e (
ii
) saber se o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais se submete aos efeitos da recuperação judicial da agravante, com consequente afastamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O demonstrativo apresentado pela exequente atende aos requisitos do art. 524 do CPC, contendo a indicação do valor principal, índice de correção monetária, juros aplicáveis e termo inicial, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de apontamento específico do alegado excesso, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

4. Os créditos decorrentes de contrato de arrendamento mercantil não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por expressa exclusão legal prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ostentando natureza extraconcursal, independentemente da data de sua constituição.

5. Reconhecida, por decisão transitada em julgado, a natureza extraconcursal do crédito principal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da improcedência dos embargos à execução seguem a mesma sorte jurídica, não se sujeitando ao juízo
recuperacional
, sobretudo quando o título executivo judicial é posterior ao encerramento da recuperação judicial.

6. A rediscussão da natureza do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença afronta a coisa julgada material e compromete a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fundada em contrato de arrendamento mercantil possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

2. É válida a execução fundada em demonstrativo de débito que atende aos requisitos do art. 524 do CPC, sendo inviável a impugnação genérica desacompanhada da indicação do valor tido por correto.”

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado se omitiu ao não enfrentar a tese de que o fato gerador autônomo dos honorários advocatícios seria anterior ao pedido de recuperação judicial e que incorreu em contradição ao adotar, simultaneamente, dois fundamentos que reputa logicamente excludentes para justificar a
extraconcursalidade
do crédito honorário.

A parte embargada não apresentou contrarraz
ões.
O Ministério Público opinou pela rejeição, por entender que os vícios alegados não se configuram e que a pretensão subjacente é a rediscussão do mérito já apreciado.

Os embargos não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar ou corrigir erro material
.
A omissão, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, configura-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou quando incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. A contradição, por sua vez, pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE O FATO GERADOR AUTÔNOMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu ao não enfrentar especificamente o argumento de que o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais seria autônomo e anterior ao pedido de recuperação judicial, por estar vinculado à instauração da lide originada do inadimplemento de obrigações vencidas em 2011 e 2012.

A alegação não prospera.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não impõe ao órgão julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argum
entos deduzidos pelas partes.
O que se exige é que a decisão enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, podendo o julgador deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional ou omissão sanável por embargos de declaração.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão enfrentou diretamente a questão da submissão dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial e chegou a uma conclusão expressa e suficientemente fundamentada: os créditos decorrentes de contrato de arrendamento mercantil são excluídos dos efeitos da recuperação judicial por força
do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005,
independentemente da data de sua constituição
, e os honorários sucumbenciais, por ostentarem natureza acessória e
m relação ao crédito principal, seguem a mesma sorte jurídica.

Esse fundamento, por si só, é suficiente para afastar a tese da embargante sobre o fato gerador autônomo dos honorários. Explica-se: o Tema Repetitivo 1051 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela embargante, estabelece que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, esse critério temporal pressupõe que o crédito em questão seja, em tese, sujeito ao regime
recuperacional
.

O art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 exclui expressamente do alcance da recuperação judicial os créditos de titulares da posição de arrendador mercantil, e o faz de forma taxativa e independente de qualquer consideração tempo
ral.
Não se trata, portanto, de saber se o crédito existia antes ou depois do pedido de recuperação — a exclusão legal opera pela natureza do crédito, não pela data de sua constituição.

Nesse contexto, mesmo que se admitisse, em tese, que o fato gerador dos honorários advocatícios fosse anterior ao pedido de recuperação judicial — o que
não se concede —, esse dado
não infirmaria
a conclusão adotada no acórdão,
porquanto a exclusão prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 incide independentemente da data do fato gerado
r.
O argumento sobre a autonomia do fato gerador dos honorários, portanto, não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo acórdão, o que afasta a configuração de omissão nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O que a embargante apresenta como omissão é, na verdade, sua discordância com o fundamento jurídico adotado pelo acórdão e a pretensão de ver apreciada, sob nova perspectiva argumentativa, matéria já decidida de forma completa e fundamentada
, finalidade para
qual não se prestam os
embargos de declaração.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO

A embargante aponta contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado teria adotado dois fundamentos logicamente excludentes para justificar a
extraconcursalidade
dos honorários: o fundamento da
acessoriedade
, baseado no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, e o fundamento temporal, consistente no fato de o título executivo ter transitado em julgado em 2025, após o encerramento da recuperação judicial. Sustenta que a afirmação de um fundamento tornaria o outro irrelevante e supérfluo, gerando incerteza sobre a real
ratio

decidendi
do julgado.

A alegação também não prospera.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si — situação em que a afirmação de uma implica necessariamente a negação da outra, tornando a decisão logicamente incoerente em seus próprios termos.

Nesse sentido: “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
” (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara: “
a contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, existente dentro do próprio julgado
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Não é o que se verifica no acórdão embargado. A leitura atenta do voto condutor revela que os dois fundamentos identificados pela embargante não são excludentes — são cumulativos e convergentes. O fundamento principal, claramente enunciado, é a natureza extraconcursal do crédito de arrendamento mercantil por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que opera independentemente da data de constituição do crédito. A menção ao fato de o título executivo ter transitado em julgado em 2025 foi introduzida pela expressão
“
sobretudo quando
”
, locução que, no contexto da fundamentação, indica argumento de reforço — não fundamento autônomo e excludente. Trata-se de técnica argumentativa legítima e corriqueira, pela qual o julgador, após assentar o fundamento principal, acrescenta elemento fático adicional que reforça a mesma conclusão
do julgamento
.

Afirmar que os honorários são extraconcursais pela natureza do crédito principal e, adicionalmente, que o título executivo é posterior ao encerramento da recuperação judicial são proposições perfeitamente compatíveis entre si. Ambas apontam na mesma direção e se reforçam mutuamente. Não há, entre elas, qualquer inconciliabilidade lógica: a negação de uma não implica a afirmação da outra, nem a afirmação de uma torna a outra falsa. A coexistência de fundamentos principal e de reforço não gera contradição — gera robustez argumentativa.

O que a embargante apresenta como contradição é, em verdade, sua insatisfação com a estrutura argumentativa adotada pelo acórdão e a tentativa de, por via oblíqua, reabrir a discussão sobre a natureza do crédito honorário.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição.

DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer o prequestionamento explícito dos
arts
. 523, § 1º, e 524 do Código de Processo Civil, dos
arts
. 49, § 3º, e 59 da Lei n. 11.101/2005 e dos
arts
. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Como é cediço, o
pedido de prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso.

Não obstante, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, registra-se que as matérias veiculadas nos presentes embargos foram objeto de análise no acórdão embargado, considerando-se
prequestionados
os dispositivos indicados pela embargante:
arts
. 523, § 1º, e 524 do Código de Processo Civil;
arts
. 49, § 3º, e 59 da Lei n. 11.101/2005; e
arts
. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026